Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711284-42.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GILBERTO SOUSA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO DO BANCO. NOTÍCIA-CRIME POR PRÁTICA CRIMINOSA. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. VALORAÇÃO. I – O pedido de indenização por danos morais está fundamentado no ajuizamento de ação penal movida contra o autor após notícia-crime realizada pelo Banco-réu, do qual era funcionário. Nesse contexto, o litígio não versa sobre a relação trabalhista estabelecida entre as partes ou os seus consectários, razão pela qual compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar a demanda. II – A distinção entre as causas de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que não se tratam de demandas idênticas. III – O art. 206, § 3o, inc. V, do CC fixa prazo trienal da pretensão de reparação civil. Por sua vez, o art. 200 do CC estabelece que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.” Na demanda, não transcorreram 3 anos entre o trânsito em julgado da r. sentença penal absolutória e o ajuizamento da ação, pois de junho a outubro/2020 os prazos prescricionais estavam interrompidos por força da Lei 14.010/20. Prejudicial rejeitada. IV – Configurado o abuso do direito do Banco-réu ao produzir, de maneira desarrazoada, notícia-crime que resultou no ajuizamento de ação penal contra o apelado-autor, na qual foi absolvido, causando-lhe indiscutíveis desgastes emocionais e violação da sua honra e imagem perante os colegas de trabalho, a comunidade e familiares, que superaram os aborrecimentos e transtornos cotidianos. Em consequência, o autor da notícia-crime indevida deve reparar os danos morais dela decorrentes. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI – Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, asseverando que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho; e b) artigo 188 do Código Civil, ao argumento de que a notícia crime configura exercício regular de direito. Assevera que o oferecimento da notícia crime não dá ensejo à responsabilização por danos morais, porquanto constitui exercício regular de um direito, ainda que, eventualmente, seja certificado que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 188 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027